Tribunal: TJMT
Processo: 1019523-84.2022.8.11.0015
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019523-84.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), SERGIO REIS MARQUES NACAO - CPF: 536.437.801-25 (APELADO), TONI ALVES DE SOUZA - CPF: 700.836.301-04 (ASSISTENTE), EDERSON DUTRA DA SILVA - CPF: 730.684.701-53 (ASSISTENTE), MARCIANO NERVO - CPF: 881.007.071-20 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), SERGIO REIS MARQUES NACAO - CPF: 536.437.801-25 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA
:

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS.
CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. FURTO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE CHAVE FALSA. SENTENÇA DESCLASSIFICATÓRIA PARA RECEPTAÇÃO SIMPLES
.
R
ECURSO MINISTERIAL VISANDO À CONDENAÇÃO POR FURTO QUALIFICADO E READEQUAÇÃO DA PENA
.
CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. POSSE DA
RES FURTIVA
LOGO APÓS O FATO. APREENS
Ã
O DE CHAVE MICHA. MONITORAMENTO ELETRÔNICO DESLIGADO
. DELITO COMETIDO DURANTE O REPOUSO NOTURNO
. CONDENAÇÃO RESTABELECIDA.
RECONHECIMENTO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. MULTIRREINCIDÊNCIA. APLICAÇÃO DE REGIME INICIAL FECHADO. INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA
.
RECURSO DEFENSIVO VISANDO À READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA, RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E REGIME ABERTO
.
AUSÊNCIA DE CONFISSÃO A JUSTIFICAR O RECONHECIMENTO DA ATENUANTE.
TRATANDO-SE DE RÉU REINCIDENTE COM CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL
DESFAVORÁVEL
,
INCABÍVEL
REGIME MAIS BRANDO
.
RECURSO MINISTERIAL PROVIDO. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame
:

Trata-se de recursos de Apelação Criminal interpostos pelo Ministério Público e pela Defesa
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, que desclassificou a conduta inicialmente descrita como furto qualificado para o crime de receptação, condenando o réu à pena de 03 anos, 04 meses e 10 dias de reclusão, em regime semiaberto.

II. Questão em discussão
:

I) Saber se a sentença que desclassificou o delito de furto qualificado para receptação deve ser reformada, diante das provas que indicam a autoria do furto;

II) Saber se é cabível o redimensionamento da pena aplicada, com reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e modificação do regime inicial de cumprimento de pena para o regime aberto.

III. Razões de decidir
:

1.
O conjunto probatório é harmônico e robusto, composto pela apreensão da
res furtiva
e da "chave micha" em poder do réu, bem como
,
pelos depoimentos firmes dos policiais militares.

2.
A negativa em juízo não encontra amparo em provas, sendo inverossímil a versão defensiva de que o réu apenas transportava o caminhão.

3.
Presentes os requisitos legais e jurisprudência pacífica para reconhecimento da autoria e da qualificadora do art. 155, § 4º, III, do CP.

4.
Inviável o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, pois não houve confissão judicial e a informal não foi utilizada como fundamento principal para a condenação.

5.
Não cabível a fixação do regime inicial aberto, diante da reincidência e maus antecedentes do réu.

IV. Dispositivo e tese
:

Recurso ministerial provido. Recurso defensivo desprovido.

Tese de julgamento
:

"1. A apreensão da
res furtiva
e de chave falsa em poder do réu, aliada à evasão do monitoramento eletrônico, constitui conjunto probatório suficiente para a condenação por furto qualificado."

"2. A confissão informal não gera o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea quando não utilizada como fundamento da condenação."

"3. É incabível a fixação de regime prisional mais brando ao réu reincidente com circunstâncias judiciais desfavoráveis, mesmo que a pena seja inferior a 4 anos."

Dispositivos relevantes citados
:

CP,
arts
. 59, 61, I; 65, III, 'd'; 155, § 4º, III; 180,
caput
; 33, §§ 2º e 3º; CPP, art. 156.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:

STJ, HC 952776/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 26/11/2024, DJEN 18/12/2024;

TJMT, Ap. Crim. 0004890-33.2020.8.11.0055, Rel. Des. Paulo da Cunha, j. 03.10.2023, DJE 06.10.2023.

Súmulas: STF 718 e 719; STJ 269.

Enunciado Orientativo n. 8, TCCR-TJMT.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de Apelação Criminal interpostos por
SÉRGIO REIS MARQUES
DA
NAÇÃO
e pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da
1ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT
, que condenou o réu
à pena de
03 (três) anos, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão
,
33 (trinta e três) dias-multa
, em
regime semiaberto
, pela prática do delito previsto no
art. 180,
caput
, do Código Penal
.

O Ministério Público, em seu recurso de apelação, insurge-se contra a desclassificação do delito de furto qualificado (art. 155, § 4º, III, c/c art. 61, I, do CP) para receptação (art. 180,
caput
, do CP), sustentando que as provas constantes dos autos demonstram de forma segura a autoria do furto qualificado, notadamente pela apreensão da
res furtiva
com o réu, presença de chave “micha” e confissão informal no momento da abordagem policial. Requer
eu
, ainda, que se reconheça como circunstância judicial negativa o fato de o crime ter sido praticado durante o repouso noturno, com a consequente readequação da pena e do regime inicial de cumprimento.

Por sua vez,
SÉRGIO REIS MARQUES
DA
NAÇÃO
também interpôs recurso de apelação. Em suas razões, a
D
efesa sustent
ou
a necessidade de
redimensionamento da pena aplicada
, ao argumento de que houve desproporcionalidade na dosimetria, especialmente na primeira fase, ao se aplicar aumento elevado com base em antecedentes. Pleite
ou
também o
reconhecimento da atenuante da confissão espontânea
e a
modificação do regime de cumprimento de pena para o aberto
, alegando que a pena fixada permite essa adequação.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo
desprovimento do recurso defensivo
, defendendo a proporcionalidade da dosimetria e a inaplicabilidade do regime aberto, em razão dos múltiplos antecedentes e reincidência do réu (id. 297752480).

Por sua vez, a
D
efesa apresentou contrarrazões ao recurso ministerial, requerendo seu
desprovimento
, sob o argumento de que as provas são insuficientes para a condenação pelo furto qualificado, inexistindo elementos que comprovem a subtração, sendo plausível a manutenção da condenação por receptação, conforme decidido em primeira instância (id. 297752475).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e
provimento
do recurso
ministerial e
desprovimento
do recurso defensivo
,
sintetiz
ando seu posicionamento nos termos do sumário que segue
(
id.
301145375
)
:

“
APELAÇÕES CRIMINAIS - FURTO QUALIFICADO DESCLASSIFICADO PARA RECEPTAÇÃO - CONDENAÇÃO.
Recurso Ministerial - Pedido de condenação por furto qualificado - Prisão em flagrante na posse da res furtiva e de chave “micha” utilizada no crime - Réu com tornozeleira desligada no momento do crime - Confissão informal - Depoimentos de policiais militares - Provas suficientes - Delito praticado no período noturno - Menor vigilância - Circunstância que justifica a elevação da pena-base - Recurso defensivo -
Quantum
de elevação da pena - Maus antecedentes e
multirreincidência
do réu - Discricionariedade - 10 (dez) condenações transitadas em julgados - Regime aberto obstado pelos maus antecedentes e reincidência - Súmula 269 do STJ - Lição doutrinária - Julgados do TJMT - Parecer pelo
provimento
do recurso ministerial e desprovimento do apelo defensivo.
”

É o relatório
.

À douta revisão
.

VOTO

Conheço do
s
recurso
s
, porquanto próprio, tempestivo e regularmente processado, estando presentes, assim, os pressupostos para a sua admissão.

I – RECURSO MINISTERIAL

Exsurge da peça acusatória que, no dia 13 de novembro de 2022, na Cidade de Sinop/MT, o r
éu
Sérgio Reis Marques da Nação subtraiu, para si, um caminhão e ferramentas
,
mediante emprego de chave falsa e durante o repouso noturno.

Vejamos
a narrativa fática
:

“(...).
Apurou-se nas investigações
policiais
que, nas circunstâncias de tempo e local acima narradas,
o investigado SÉRGIO REIS MARQUES DA NAÇÃO deslocou-se até a residência da vítima Marciano Nervo e, utilizando de uma chave falsa, abriu o caminhão que estava estacionado em frente à residência, ingressou em seu interior, dando partida no veículo com a mesma chave e, em seguida, evadiu-se do local subtraindo o referido veículo e ferramentas que estavam em seu interior
.

Conforme apurado nas investigações,
a equipe policial recebeu informações acerca do furto, bem como da localização do veículo através do rastreador deste, constatando que o suspeito estava se dirigindo sentido ao município de Várzea Grande, ocasião em que os policiais realizaram diligências, logrando êxito em abordar o réu dentro do veículo, estacionado no acostamento da BR-163, em frente à empresa Biodiesel, há aproximadamente três quilômetros do “Trevo do Lagarto”
.

Infere-se que, ao ser interpelado pelos policiais militares, o acusado confessou a autoria delitiva, afirmando ter utilizado uma chave “micha” para abrir e dar partida no caminhão furtado.

Por fim, denota-se que o acusado praticou o crime durante o cumprimento de pena no regime semiaberto nos autos do executivo1 SEEU nº 0004947-44.2008.8.11.0064. (...).” (denúncia - id.
297752380)

Após, regular tramitação, o
Juízo singular
julgou
parcialmente procedente a pretensão punitiva, para desclassificar a conduta de furto qualificado para o crime de receptação simples (Art. 180,
caput
, do CP)
.

Com relação
à materialidade delitiva
, temos que ela se acha comprovada pelo
Boletim de Ocorrência de Furto (id. 297751888), Boletim de Ocorrência de Localização/Apreensão (id. 297751887), Termo de Exibição e Apreensão (id. 297751890), Auto de Avaliação do veículo (id. 297752368), Termo de Entrega (id. 297752372), Laudo Pericial nº 224.2.23.9067.2023.133102-A01 (atestando a eficiência da "chave micha" apreendida - id. 297752462), bem como pela prova oral coligida
.

Do mesmo modo, a
autoria
se comprova a partir das circunstâncias da prisão em flagrante, das provas orais e dos elementos de informação colhidos ao longo da instrução processual penal.

Em ambas as fases processuais, o réu
Sérgio Reis Marques da Nação
negou a prática delitiva,
justificando que
, na ocasião dos fatos, encontrava-se retornando de uma entrega com um de seus caminhões, na companhia de um motorista, quando avistaram, na altura de Nova Mutum, um caminhão atolado às margens da rodovia. Afirmou que o veículo em questão era o caminhão envolvido no furto, e que, ao se aproximar, reconheceu o rapaz que o acompanhava, de nome Alberto, com quem já teria tido contato anterior na cidade de Várzea Grande. Narrou que o suposto pai de Alberto lhe solicitou que conduzisse o caminhão até a cidade de destino, alegando que o filho não possuía habilitação regular e que o veículo apresentava defeitos, inclusive com problemas na chave de ignição, que não poderia ser desligada.

Segundo sua versão, aceitou transportar o caminhão até Várzea Grande, partindo do local após ajudar a desatolá-lo. Relatou que, ao se aproximar do destino, o caminhão apresentou falha mecânica e parou, o que inicialmente associou à falta de combustível. Permaneceu ao lado do veículo por aproximadamente 20 minutos, aguardando o retorno de Alberto, que viria logo atrás com o suposto pai. No entanto, quem chegou ao local foi a polícia, momento em que foi surpreendido com a abordagem e informado de que se tratava de um caminhão furtado. Negou ter ciência da origem ilícita do veículo, sustentando que não teria permanecido ao lado do caminhão, em local monitorado, se soubesse da ilegalidade.

Acrescentou
, em juízo,
que, após sua prisão, teve notícias de que Alberto e o suposto pai teriam envolvimento com o motorista do caminhão, e que o transporte das peças em cima do veículo teria destino certo e horário determinado, informações essas que teria recebido por intermédio de visita no presídio, após conversa com pessoas ligadas aos envolvidos. Contudo, declarou não possuir meios para localizar essas pessoas ou produzir prova nesse sentido, uma vez que se encontra recolhido e não integra facção, o que limitaria sua comunicação e segurança no ambiente prisional.

Apesar de admitir seu passado delituoso, enfatizou que atualmente estaria empenhado em manter-se afastado do crime, sustentando que sua atuação nos fatos em apuração decorreu exclusivamente da tentativa de prestar um favor a conhecidos. Mencionou que se eventualmente vier a ser condenado, espera que a pena seja imposta de forma célere, dada sua condição de réu monitorado e por já ter cumprido parte significativa da pena anteriormente
(inquérito policial – id. 297751897; juízo – id.
297752438
)
.

Na fase policial, a vítima
Marciano Nervo
declarou que estava de posse de um caminhão tipo Munck, marca M.

Benz, modelo L 1620, placa MTB6H47, ano 2009/2009, registrado na empresa JF CONSTRUCOES EIRELI e pertencente a Alessandro Miranda de Souza e esposa, pois o havia trazido de um serviço em parceria para realizar outro trabalho de perfuração
; assim, Marciano Nervo estacionou o veículo em via pública, em frente ao seu imóvel, e na madrugada do dia 13/11/2022, por volta das 02:00 horas, o caminhão foi furtado. Ele afirmou que tomou conhecimento da localização do veículo no período vespertino do mesmo dia (13/11/2022), após informar o proprietário Alessandro Miranda de Souza, que por sua vez confirmou que o caminhão possuía rastreador, indicando que o bem foi encontrado na região de Cuiabá/MT, na posse de uma pessoa. Por fim, Marciano Nervo disse que se deslocou até Cuiabá/MT para retirar o veículo, mediante termo de depósito, na Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Veículos Automotores (DERFVA
)
,
e que todos os objetos subtraídos, como telhas isotérmicas, brocas, hastes e maletas de ferramentas, também foram recuperados, sendo que ele autorizou a retirada do bem na delegacia por ser parceiro de Alessandro Miranda de Souza (id. 297752373).

Em juízo, o Ministério Público e a Defesa desistiram da oitiva da vítima, conforme se verifica no id. 297752425.

Em ambas as fases processuais, a testemunha Policial Militar
Toni Alves de Souza
narrou
que
na data dos fatos, foi informado pelo Centro de Operações da corporação acerca do furto de um veículo do tipo “
Munk
” (caminhão com equipamento para içamento de cargas pesadas), ocorrido na cidade de Sinop, durante a madrugada. Segundo informou, o veículo estava sendo rastreado e, na ocasião, já se aproximava da cidade de Várzea Grande, tendo passado previamente por Jangada.

Com base nessas informações, a guarnição seguiu em sentido contrário ao deslocamento do caminhão, a fim de interceptá-lo. O veículo foi localizado estacionado em frente a uma empresa com portão fechado, sob uma árvore, momento em que foi realizada a abordagem ao condutor, que se encontrava sozinho no interior do caminhão. Conforme declarou, nada de ilícito foi encontrado com o abordado ou em suas vestes.

Indagado a respeito do caminhão, o indivíduo abordado teria confessado, de forma espontânea, ter furtado o veículo em Sinop, declarando que o conduzia para a cidade de Várzea Grande. Não revelou, contudo, detalhes sobre a destinação do veículo, tampouco sobre a identidade de eventual receptador, limitando-se a afirmar que o transportava por conta própria, sem indicar se o venderia ou entregaria a terceiros.

O depoente esclareceu que foi apreendida uma “chave micha” (dispositivo comumente utilizado para dar partida em veículos sem a chave original), a qual teria sido empregada tanto para abrir quanto para ligar o caminhão. Informou, ainda, que essa mesma chave foi utilizada por um policial para conduzir o veículo até a delegacia e posteriormente anexada ao boletim de ocorrência.

Acerca da abordagem, explicou que, embora o protocolo costumeiramente atribua ao comandante da viatura a função de verbalizar a abordagem, essa atribuição pode variar conforme a posição da viatura no momento da ação. No caso concreto, foi o próprio depoente quem realizou a verbalização. Destacou que a ação foi motivada por informação oficial repassada às viaturas de serviço, comunicando o furto e a localização aproximada do caminhão por meio de rastreamento (inquérito policial – id. 297751893; juízo
–
id.
297752425
)
.

Nas duas fases processuais, a testemunha Policial Mili
t
ar
Ederson Dutra da Silva

declarou que, na data dos fatos, encontrava-se regularmente escalado para o serviço e recebeu, juntamente com sua equipe, a informação acerca do furto de um caminhão, ocorrido na cidade de Sinop
.

Relatou que, após o alerta, a equipe logrou êxito em localizar o referido veículo em deslocamento pela rodovia federal, mencionando de forma imprecisa as BRs 070, 163 ou 364. No momento da abordagem e revista pessoal ao condutor, foi encontrada em seus pertences uma chave do tipo "micha", comumente utilizada para violar fechaduras e dar partida em veículos.

Segundo informou, o abordado teria relatado que, ainda na madrugada, avistou o caminhão, possivelmente já com a intenção de furtá-lo, e, utilizando-se da mencionada chave, deu partida no veículo, passando a conduzi-lo em direção à cidade de Várzea Grande
(inquérito policial – id. 297751894; juízo – id.
297752425
)
.

Retratada a situação fática, passo à análise da matéria recursal.

O Juízo
a quo
desclassificou a conduta para receptação (Art. 180,
caput
, CP), por entender insuficientes as provas da autoria do furto, acolhendo a versão apresentada pelo réu em juízo.

Contudo, a r. sentença merece reforma
.

Embora o réu, em juízo, tenha negado a autoria da subtração, alegando que apenas realizava o transporte do caminhão a pedido de um terceiro conhecido como "Alberto" sem ciência da origem ilícita, tal versão se mostra totalmente isolada e inverossímil, restando desmentida pelo robusto conjunto de indícios e provas circunstanciais.

Nos crimes patrimoniais, a apreensão da
res furtiva
em poder do agente, logo após a subtração, gera forte presunção de autoria e inverte o ônus da prova, cabendo ao réu apresentar justificativa plausível para a posse, nos termos do Art. 156 do CPP, o que não ocorreu.

A autoria do furto não decorre apenas da posse do caminhão, mas sim da robusta concatenação de indícios que, juntos, são concludentes.

Com efeito, além da
res furtiva
, os policiais militares apreenderam em poder do réu S
érgio Reis
o instrumento específico utilizado na empreitada: uma "chave micha" (Termo de Exibição e Apreensão
- id.
297751890). A eficiência deste artefato foi cabalmente comprovada pelo Laudo Pericial nº 224.2.23.9067.2023.133102-A01 (
id.
297752462), que atestou ser o objeto uma "
chave micha em potencia
l" com capacidade para travar, destravar e acionar a ignição de veículo automotor, configurando, assim, a qualificadora do Art. 155, § 4º, III, do CP.

Soma-se a isso, de forma decisiva, a circunstância de que o réu, o qual cumpria pena em regime semiaberto, estava com sua tornozeleira eletrônica desligada (por violação de UFIB - fim de bateria) durante todo o período da madrugada em que ocorreu o furto (Relatório
id.
297752457; B.O.
id.
297751887), demonstrando sua deliberação em evitar o rastreamento estatal para cometer o delito.

Os depoimentos dos policiais militares Toni Alves de Souza e Ederson Dutra da Silva são harmônicos ao descrever as circunstâncias objetivas da prisão em flagrante: a apreensão do veículo (localizado pelo rastreador) e da "chave micha" em posse do réu, a centenas de quilômetros do local da subtração e poucas horas após o fato.

Não é crível que um mero transportador, contratado para um frete, estivesse na posse da "chave micha" específica utilizada para ligar o caminhão subtraído. A posse simultânea do bem e do instrumento da qualificadora, aliada à evasão do sistema de monitoramento eletrônico, forma um conjunto probatório seguro que aponta o réu como autor do furto, e não mero receptador.

A versão defensiva, desprovida de qualquer adminículo probatório, não se sustenta. Deste modo, a reforma da sentença para condenar o réu pelo furto qualificado é medida que se impõe.

Registro, por oportuno, que tal posicionamento se amolda ao Enunciado Orientativo n. 8, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, que pacificou o entendimento de que:
"
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.
”

Com efeito, este entendimento está perfeitamente em sintonia com a jurisprudência deste Tribunal de Justiça
, vejamos
:

"
A apreensão de bem subtraído em poder do agente
autoriza uma presunção de autoria do roubo e, por consequência, a inversão do ônus
probandi
, tornando imprescindível para a defesa trazer aos autos justificativa plausível para a posse do objeto da subtração
. (...)
.
” (N.U 0004890-33.2020.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, julgado em 03.10.2023, publicado no DJE 06.10.2023)

Conclusivamente
, havendo provas da materialidade e fundamentos suficientes quanto à autoria do crime de furto qualificado imputado ao apelante, tudo a confirmar a ocorrência da prática delituosa, não há que se falar em desclassificação para receptação.

II – RECURSO DEFENSIVO

A Defesa pugn
ou
pelo reconhecimento da atenuante da confissão (Art. 65, III, 'd', CP), argumentando que o apelante teria admitido o transporte do bem.

O pleito não merece acolhimento.

Ao ser interrogado em juízo, o apelante negou veementemente a prática do crime de furto que lhe foi imputado. Sua versão exculpatória, na qual alegou estar apenas prestando um serviço de transporte para um terceiro ("Alberto") sem ter ciência da origem ilícita do veículo, não configura confissão da autoria do furto
ou, se quer, da receptação
, mas sim uma tentativa clara de afastar o dolo e a responsabilidade penal.

Como a condenação ora imposta por este Tribunal é pela prática do crime de Furto Qualificado — fato que o réu jamais admitiu perante a autoridade judicial — não há como aplicar a circunstância legal.

Embora os policiais militares tenham relatado em juízo que o réu lhes confessou informalmente a autoria do furto no momento da abordagem, tal admissão, por si só, não tem o condão de gerar a atenuação da pena.

O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência pacífica no sentido de que a confissão informal, quando não utilizada como fundamento da condenação, não gera direito à redução da pena pela atenuante
, vejamos
:

"(...). 5.
No caso concreto, a confissão mencionada é informal,
relatada exclusivamente por policiais, e não foi utilizada como fundamento para a condenação, sendo, portanto, inaplicável a atenuante
.
6.

O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência pacífica no sentido de que
a confissão informal, quando não utilizada como fundamento da condenação, não gera direito à redução da pena pela atenuante da confissão
." (STJ - HC: 952776 SC 2024/0386786-9, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 26/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 18/12/2024)

No caso concreto, a presente condenação pelo furto qualificado não se utiliza dessa confissão informal como fundamento principal, mas sim do robusto conjunto probatório material e circunstancial (apreensão da "chave micha", laudo pericial de eficiência e evasão do monitoramento eletrônico).

Portanto, a tese defensiva deve ser rechaçada.

A Defesa busca
, ainda,
a fixação do regime aberto, sustentando que a pena aplicada na sentença (03 anos, 04 meses e 10 dias) é inferior a 04 anos e o crime não envolveu violência ou grave ameaça.

Não lhe assiste razão.

O regime inicial de cumprimento de pena é estabelecido pelo Art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal. Embora a pena fixada na sentença tenha sido inferior a 4 anos, a fixação de regime mais brando que o semiaberto é
vedada
ao réu reincidente.

Ademais, a Súmula 269 do STJ é clara ao dispor que:
"É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos,
se favoráveis as circunstâncias judiciais
."

No caso, as circunstâncias judiciais não são favoráveis ao apelante, visto que a magistrada
a quo
valorou negativamente os
maus antecedentes
, utilizando 5 (cinco) das 10 (dez) condenações definitivas do réu.

Sendo o réu portador de circunstância judicial negativa (maus antecedentes) e, ainda,
multirreincidente
(outras 5 condenações usadas na segunda fase), não há amparo legal para a fixação do regime aberto, sendo o semiaberto o regime mínimo aplicável àquela hipótese.

Feita as considerações, passo a dosimetria da pena.

O crime de furto qualificado (Art. 155, § 4º, do CP) prevê pena de 02 (dois) a 08 (oito) anos de reclusão, e multa.

1ª Fase (Pena-Base):
Ao analisar as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal:

A
culpabilidade
é normal à espécie.

Os
antecedentes
são desfavoráveis. O réu ostenta dez condenações definitivas (conforme certidão de antecedentes e consulta ao SEEU nº 0004947-44.2008.8.11.
0064)
. Utilizo 05 (cinco) dessas condenações para valorar negativamente este vetor, reservando as demais para a agravante da reincidência, a fim de evitar
bis in idem
.

A
conduta social
e a
personalidade
não serão valoradas.

Os
motivos
são inerentes ao tipo penal (lucro fácil).

As
circunstâncias do crime
extrapolam o tipo. O delito foi praticado durante o
repouso noturno
(entre 02h00 da
madrugada)
, período de menor vigilância e maior vulnerabilidade do patrimônio, o que justifica a exasperação, conforme tese firmada pelo STJ (Tema 1.087).

As
consequências
e o
comportamento da vítima
são neutros.

Havendo 02 (duas) vetoriais negativas (Maus Antecedentes e Circunstâncias do Crime), aplico a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo de pena (06 anos) para cada uma, resultando em um aumento de 09 (nove) meses para cada vetor (totalizando 01 ano e 06 meses).

Fixo a pena-base em
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão
e
12
(
doze
) dias-multa
.

2ª Fase (Pena Intermediária):
Ausentes atenuantes. O réu, em juízo, negou a autoria do furto, não fazendo jus à atenuante da confissão espontânea (Art. 65, III, 'd', CP). Presente a agravante da
multirreincidência
(Art. 61, I, CP), utilizando as 05 (cinco) condenações definitivas remanescentes. Conforme jurisprudência deste Tribunal
,
(TJ-MT, AP 10160036420248110042), exaspero a pena na fração de
1/2 (metade)
(ou seja, 01 ano e 09 meses). Fixo a pena intermediária em
05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão
e
18
(
dezoito
) dias-multa
.

3ª Fase (Pena Definitiva):
Ausentes causas de aumento ou de diminuição, torno a pena definitiva em
05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão
e
18 (dezoito)
dias-multa
, fixando o valor do dia-multa no mínimo legal (1/30 do
salário-mínimo
vigente à época dos fatos), dada a hipossuficiência do réu (assistido pela Defensoria Pública).

Fixo o
regime inicial FECHADO
para o cumprimento da pena, nos termos do Art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, em razão do
quantum
da pena ser superior a 04 (quatro) anos e da expressiva
desfavorabilidade
das circunstâncias judiciais (maus antecedentes) e da agravante da
multirreincidência
(Súmulas 718/STF e 719/STF e Súmula 269/STJ,
a
contr
á
rio
sensu
).

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (Art. 44, CP), pelo não preenchimento dos requisitos objetivos (pena superior a 4 anos) e subjetivos (reincidência e antecedentes).

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso Defensivo
e
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pelo
Ministério Público
para reformar a sentença, afastando a desclassificação e
CONDEN
O
o
réu SÉRGIO REIS MARQUES DA NAÇÃO como incurso nas sanções do Art. 155, § 4º, inciso III (furto qualificado pelo emprego de chave falsa), do Código Penal
, fixando-lhe a pena de
05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial FECHADO
, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º do Código Penal
, mais 18 (dezoito) dias-multa, no valor unitário mínimo legal
.

É como
v
oto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025